Tribunal: TJMT
Processo: 1012381-58.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGADA OMISSÃO. URV. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ACRÉSCIMO NA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PONTOS ANALISADOS. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 125, DO FONAJE. REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO. CLARA DISCORDÂNCIA. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
Embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso interposto.
Propósito recursal para o reconhecimento da omissão consubstanciada na ausência de comprovação do acréscimo referente a URV na recomposição salarial, bem como o prequestionamento aos artigos da Constituição Federal.
Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou ainda suprir omissão encontrada.
Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão de matéria já decidida, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado da decisão, inadmissível na estreita via dos Embargos.
A discordância quanto à apreciação da matéria não é passível de reforma por embargos de declaração.
No âmbito dos Juizados Especiais, o Enunciado n. 125, do FONAJE, veda sua oposição com a exclusividade de prequestionamento.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[MARIA CECILIA DE SOUZA - CPF: 813.448.991-53 (RECORRIDO), REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO), MARIA JOSE DIAS - CPF: 161.466.031-04 (RECORRIDO), SANDRA PEDROSA RODRIGUES DE PAULA - CPF: 274.319.591-68 (RECORRIDO), TERMOSINA DIAS DO BOMDESPACHO DE FIGUEIREDO - CPF: 241.347.671-72 (RECORRIDO), DINALVA NELIAN DE FRANCA CAMPOS - CPF: 327.507.651-53 (RECORRIDO), NEIDE DE FATIMA ASSIS - CPF: 314.436.561-00 (RECORRIDO), MARLENE OLIVEIRA DE MORAES - CPF: 103.785.531-00 (RECORRIDO), MARIA TEREZA OURIVES CORREA - CPF: 207.047.471-20 (RECORRIDO), SILVANA GUIA ESPIRITO SANTO CAMARGO - CPF: 241.822.571-20 (RECORRIDO), JACI DO CARMO SILVA PAULA - CPF: 393.657.351-49 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O REJEITOU.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020